Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO REGULAR. GRAVAME NÃO “BAIXADO”. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

II. No que tange à moldura fático-processual, destaca-se: (a) contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes em 11.02.2008 (Id. 23699887); (b) quitação em 10.3.2011; (c) constatação, pelo requerente, em 11.5.2020, da continuidade do gravame sobre o veículo no DETRAN (Id. 23699886); (d) comprovante de baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravame (Id 23701178 - Pág. 2); (e) ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais ajuizada pelo recorrente; (f) sentença de improcedência dos pedidos.

III. Com o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame, no prazo máximo de 10 (dez) dias (Resolução 320 de 5 de junho de 2009 do CONTRAN, art. 9o, e Instrução DETRAN-DF de 6 de maio de 2009, art. 11). Precedentes do TJDFT: 2a TR, acórdão 1041466, DJE 13.09.2017; e 3a TR, acórdão 1065790, DJE 14.12.2017.

IV. Incontroversas a quitação do débito e a manutenção do gravame vinculado ao veículo.

V. Por sua vez, não prospera a alegação recursal de efetivação da baixa no gravame, pois, a par de o “print” de tela de ID 23701178 - Pág. 2 não comprovar efetivamente a alegação defensiva, o recorrente demonstrou a existência de restrição no veículo perante o DETRAN (CPC, art. 373, I e II e CDC, art. 14, § 3o, inciso II e art. 6o, VIII).

VI. Assim, exsurge a falha na prestação do serviço da instituição financeira (impedimento à livre fruição do bem) e, por isso, a reforma da sentença é medida que se impõe, para condenar a requerida a efetuar a “baixa” do gravame do veículo VW/Golf GTI, placa NFV0D51, chassi 9BWHE21J864014081, placa NFV0D51, renavam 00873040171.

VII. Lado outro, no que refere aos danos morais, conquanto as Turmas Recursais do TJDFT possuam consolidado entendimento no sentido que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não seria apto a tipificar dano moral passível de reparação, bem de ver que no caso concreto, o descaso da parte ré aos legítimos reclames da parte consumidora (tentou solucionar o imbróglio por meio dos canais de atendimento disponíveis, e ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu obrigada a “bater às portas” do Judiciário, para ver garantidos seus direitos) supera os limites do mero dissabor e subsidia a compensação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade, na medida em que frustra a legitima expectativa da consumidora à livre fruição do bem, mesmo após a integral quitação do contrato (CC, art. 186).

VIII. Em relação ao quantum, fixa-se em R$ 2.000,00, por guardar proporcionalidade com o gravame sofrido (CC, art. 944), sem ofensa à proibição de excesso.

IX. Recurso conhecido e provido para condenar o BANCO DO BRASIL (i) na obrigação de retirar o gravame do veículo descrito no item VI supra; (ii) a pagar ao requerente, a título de reparação por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros legais a partir da citação, e correção a contar do arbitramento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).